Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712836-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO COSTA MEIRELLES, ANN MAJ BECKMAN MEIRELLES RECORRIDO: MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE QUE A EMPRESA MERCEDES-BENZ SEJA CONDENADA A EFETUAR O REPARO NO VEÍCULO ORÇADO EM VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. ALEGADO DEFEITO DE FÁBRICA DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMUNICADO DE RECALL DIRIGIDO PELA EMPRESA A VEICULOS DA MESMA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DEFEITO APRESENTADO NO AUTOMÓVEL EM LITÍGIO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DA VENDA CASADA. TEMA NÃO AVENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIMINUIÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS DEVEDORES AO PAGAMENTO DA VERBA. PREVISÃO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não prospera a alegada omissão na r. sentença sobre o pedido de inversão do ônus da prova se este foi objeto de apreciação de decisão saneadora, proferida anteriormente, que promoveu a inversão do ônus e atribuiu “à requerida a prova de que inexiste o vício e/ou, caso existente, que derive ele de negligência ou imprudência do proprietário ou mesmo desgaste natural do sistema”. 2. A aplicação do regramento consumerista não corresponde à imediata procedência dos pedidos iniciais, sendo certo que deve ser avaliado o contexto probatório colhido, que na hipótese, afastou a tese dos autores/recorrentes de que o defeito apresentado no automóvel se relaciona ao problema já reconhecido pela empresa Mercedes-Benz na ação de recall. 3. Conclui-se, do laudo apresentado, que os veículos automotores estão sujeitos a processos degenerativos relacionados a diversos fatores extrínsecos, que interferem na durabilidade dos seus componentes e, no caso, não se comprovou ter relação com o processo de fabricação ou montagem, afastando a alegada obrigação da empresa requerida em promover o reparo no veículo, sobretudo porque já ultrapassado, em muito, o prazo da garantia de fábrica. 4. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir e os fundamentos da sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões diversas do que foi inicialmente postulado, como pretendem os recorrentes ao suscitar a venda casada de peças, não ventilada na petição inicial. 5. Se, ao contrário do que afirmam os recorrentes, foi atestado no laudo pericial que existe a opção de reparo e de aquisição da peça em outros ramos do mercado automotivo, é incabível a tese de inviabilidade de reposição de peças durante a vida útil do produto e, nessa ordem de ideias, eventual interferência do Poder Judiciário na gestão dos negócios da apelada se afigura à margem de qualquer previsão legal, além de representar violação ao princípio da livre iniciativa. 6. Merece acolhida a pretensão subsidiaria de que os honorários advocatícios sejam fixados em observância ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se o montante atinge patamar suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico. 7. O § 2o do art. 87 do CPC prevê a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência de forma solidária, sendo desnecessário o acolhimento da pretensão recursal de integração do decisum para definir a responsabilidade de cada um dos autores na condenação sucumbencial, mormente porque casados sob o regime de comunhão de bens. 8. “Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 9. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à inversão do ônus da prova e da aplicação do §3o, do artigo 12 do CDC ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 39, inciso I, ambos do CDC, pugnando para que seja reconhecida a ocorrência de venda casada, uma vez que o laudo pericial atestou que a recorrida poderia vender separadamente apenas a peça inquinada pelo defeito, o que não ocorreu, ao contrário, preferiu vender um conjunto completo, incluindo várias peças de preço expressivo que não são necessárias para consertar o veículo dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o e 39, inciso I, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Melhor sorte não socorre aos apelantes ao apontar comportamento ilícito da empresa em face da prática da venda casada de todo um conjunto de peças, com partes bem mais caras, impondo o dever de indenizar. A respeito da questão, registro os bem lançados fundamentos da r. sentença, verbis: "Por fim, sobre as novas teses levantadas no bojo da manifestação ao laudo e reiterada nas alegações finais (IDs 74955857 e 75524025), mormente a alegação de venda casada, sob fundamento de o Módulo de Controle Eletrônico (Unidade de Controle Eletro-hidráulica), peça diagnosticada como defeituosa, não é comercializada separadamente, mas apenas o Módulo Eletrônico mais o Corpo de Válvulas, que ostenta custo muito elevado, para além da estabilização objetiva da demanda que se operou (art. 329 do CPC), não há sustentáculo para o pleito condenatório formulado na inicial, sendo certo que não é cabível a condenação da requerida ao fornecimento unicamente da indicada peça, uma vez que é vedado ao julgador proferir decisão condenatória em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC)" – grifo nosso. Observa-se, portanto, que o juízo a quo acertadamente ponderou ser vedado condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado na petição inicial” (ID 30649172 - Págs. 7 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030